Tribunal: TCU
Processo: 039.984/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13818/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 039.984/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Caio Felipe Vieira Rodrigues (XXX.267.464-XX); Carlos Daniel da Silva Junior (XXX.859.334-XX); Felipe Alberto Barbosa Simao Ferreira (XXX.911.764-XX); Jailson Santana Carneiro (XXX.614.673-XX); Joao Paulo Ramos Agra Mello (XXX.564.244-XX); Leonardo Benicio da Silva (XXX.715.464-XX); Luis Claudio Monteiro de Mattos (XXX.402.697-XX); Paulo Roberto Pereira da Silva (XXX.833.664-XX); Valter Augusto de Freitas Barbosa (XXX.472.024-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Rural de Pernambuco 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.